Tribunal: TJDFT
Processo: 0712256-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712256-44.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: INSTITUTO FECOMERCIO, WIGBERTO FERREIRA TARTUCE DESPACHO Em consulta ao andamento processual do cumprimento de sentença no 0712221-84.2019.8.07.0018, pelo sistema PJE de primeira instância, a todos disponível, é possível verificar que o DISTRITO FEDERAL tem atuado de forma ativa naquele feito, inclusive promovendo e requerendo diligências em busca da satisfação do crédito perseguido. Diante disso, intime-se o DISTRITO FEDERAL para esclarecer qual seria o prejuízo suportado pelo ente público na hipótese de prosseguimento apenas do cumprimento de sentença no 0712221-84.2019.8.07.0018, elucidando, assim, a utilidade da possível tramitação conexa dos dois feitos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 5 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator